Tribunal: TJMT
Processo: 1052858-45.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052858-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO - CNPJ: 11.203.739/0001-17 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Contrato De Fornecimento De Gás
Glp

a
Condomínio. Prorrogação Automática. Multa Por Rescisão.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Empresa fornecedora de gás ajuizou ação de cobrança
em desfavor do
condomínio por suposta rescisão antecipada de contrato de fornecimento com cessão em comodato de tanque, firmado em 2018 e prorrogado automaticamente até 2024.

2.
A autora pleiteou pagamento de multa contratual e reembolso de transporte de equipamentos após notificação de rescisão realizada pelo condomínio em 2022.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as
partes; (
ii
) a validade da cláusula de multa contratual por rescisão durante a prorrogação automática.

III. Razões de decidir

4. A relação contratual configura vínculo de consumo por equiparação, dada a vulnerabilidade técnica e econômica do condomínio como destinatário final do serviço.

5. A prorrogação automática da fidelização contratual, sem nova negociação ou manifestação expressa do contratante, configura cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV e § 1º, do CDC.

6. Inexiste justificativa para manutenção da multa após período inicial de fidelização, tampouco prova de prejuízo efetivo não recuperado pela fornecedora durante o período contratual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"
É abusiva a cláusula que impõe multa por rescisão contratual durante a prorrogação automática de contrato de fornecimento, após o período de fidelização já ter sido integralmente cumprido
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2º, § único, 51, IV e § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Ap.
Cív
. 1016229-07.2021.8.26.0576; TJ-ES, Ap.
Cív
. 0000979-95.2021.8.08.0011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1052858-45
.20
2
4
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Condomínio Residencial Torres do Cerrado

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pela
Supergasbras Energia Ltda.

O Juiz de primeiro grau
fundamentou na i
nexistência de vulnerabilidade do condomínio para aplicação do CDC
, bem como afastou a
justa causa formal para rescisão
unilateral do
contratual
.

V
alid
ou
a cláusula penal pactuada livremente
(Item 14.1)
e compeliu o Condomínio ao pagamento
do

valor de R$ 38.273,60 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
, a título de multa por rescisão antecipada do contrato.

Também impôs o ônus de reembolsar os
custos de transporte
dos
tanques de armazenamento de gás liquefeito de petróleo
.

Fixou
os seguintes consectários legais, sobre ambos
os valores
devidos:
atualiza
ção
monet
á
ria pelo IPCA desde a data da rescisão contratual (18/07/2022), e juros de mora pela taxa SELIC, contados a partir da
citação.

Ao final, impôs ao Recorrente o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

O
C
ondomínio
sustentou que
é representante de coletividade de consumidores finais, sendo aplicável o CDC. Defende
u
que a jurisprudência reconhece a vulnerabilidade dos condomínios em relações de consumo, inclusive em contratos de fornecimento de gás, e admite a inversão do ônus da prova.

Afirm
ou
que houve reiterados chamados à central de atendimento da
Apelada
, denunciando vazamento de gás, sem que fossem realizados testes de estanqueidade ou providências para solução.

Disse que, a
pós a rescisão e contratação de outra empresa, foi identificado vazamento grave (grau de risco 9,5), que exigiu reparo e deixou os moradores sem gás por uma semana.

Sustent
ou
que a falha no serviço autoriz
a
a rescisão com base nos
arts
. 395 e 475 do CC.

Argumento
u, no mais,
que o inadimplemento da obrigação
foi
caracterizado pela prestação defeituosa do serviço,
o que
justifica a resolução contratual sem imposição de multa.

Com suporte nesses argumentos, r
equer
eu
a reforma da sentença para afastar a condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID
299611889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Supergasbras Energia Ltda.
ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do
Condomínio Residencial Torres do Cerrado

ao argumento de que, e
m 04/01/2018,
entabularam
o C
ontrato de
F
ornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel, com cessão em comodato de tanque de armazenamento
(
tanque P-190
)
,
com p
razo
inicial
de 36
(trinta e seis)
meses, prorrogáve
is
automaticamente por iguais períodos
(Cláusula 16.1)
.

Disse que o
fornecimento
se
iniciou em 10/01/2018,
encerrando em 10/01/2021.

Considerando que não houve manifestação contrária à
primeira
prorrogação,
a vigência
se
estenderia até 10/01/2024.

Relat
ou ter
assumi
do
investimentos
com
instalação, manutenção e transporte de equipamentos, no valor de R$ 6.400,00
(seis mil e quatrocentos reais)

A despeito disso
, em 17/05/2022, o condomínio

notificou a
fornecedora de
g
á
s manifestando
o
desinteresse na continuidade da relação contratual,
e solicitou a retirada dos equipamentos,

o que foi considerado rescisão antecipada imotivada.

Diante desse cenário, a Apelada
contran
otificou
o
condomínio
sobre a incidência da
multa por rescisão antecipada
, estipulada na
s
cláusula
s
14.1

e 14.1.2
(
cláusula penal
)
. Assim,
solicitou a devolução dos equipamentos,
que foi
realizada em 18/07/2022.

Defendeu
a validade da cláusula penal com base no art. 408 do Código Civil
.

Disse que
o contrato previa a penalidade
, de modo expresso,
para hipóteses de resilição antecipada, calculada com base na média das
03 (
três
)
maiores compras de GLP
-
Gás Liquefeito de Petróleo
,

multiplicada pelo preço vigente e por metade do tempo restante até o término do contrato.

Argument
ou
que sempre cumpriu suas obrigações, sendo
o Condomínio o único
responsável pela quebra contratual.

C
olacion
ou
precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade de cláusulas de renovação automática, exclusividade e multas contratuais em contratos de fornecimento de GLP.

Ao final de seu arrazoado, a

pessoa jurídica Apelada
pleiteo
u
:
(i)
o
pagamento da multa contratual no valor de R$ 38.273,60
(trinta e oito mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
e o
(
ii
)
reembolso de R$ 752,46
(setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
pelos custos de transporte dos equipamentos
, além da correção pelo
IPCA e juros
pela
SELIC
.

Em sua defesa, o Condomínio alegou
que a relação jurídica estabelecida se enquadra nos conceitos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois como destinatário final do serviço, o condomínio é equiparado consumidor, sendo reconhecida sua hipossuficiência técnica, fática e econômica.

Sustentou que a rescisão é motivada, face à prestação de serviços de modo precário
, com exposição dos condôminos a riscos concretos, além da onerosidade excessiva
.

A
duziu
falta
de
“t
este de
e
stanqueidade
”.
Afirm
ou
que, nos últimos anos de vigência contratual, a
Apelada
se limitou a emitir ART de instalação de gás, sem realizar o
mencionado
teste, inclusive para fins de renovação da Licença de Bombeiro em 2021.

A
rguiu que, a
pós a contratação de nova fornecedora, foi identificado, no primeiro teste, vazamento de grandes proporções
de gás
com risco classificado em grau 9,5, o que obrigou à troca completa da tubulação,
fato que
deixo
u
os moradores sem fornecimento de gás por
,
aproximadamente
,
uma semana.

Ponderou
que o
sinistro foi reconhecido por seguradora, que arcou com
a indenização
.

R
essalt
ou
que, mesmo alertada sobre o possível vazamento nas Torres E, F e G, a
prestadora dos serviços Apelada
permaneceu inerte
e contribuiu para que os
condôminos
fossem expostos
a risco de
morte
.

A defesa aponta que todos os problemas foram comunicados à
Apelada
, a qual permaneceu inerte por cerca de
02 (
dois
)
meses,
já que
não adot
ou
providências, o que tornou inevitável a rescisão contratual.

Além disso, arguiu excesso da cobrança. Questionou o
aumento expressivo e injustificado no valor do gás
, que passou
de R$ 8,6509/kg em janeiro/2021 para R$ 12,5943/kg em abril/2022,
o que
represento
u
reajuste de 45,55%
.

Alegou que
, em maio/2022,
o valor chegou a alcançar
a importância de
R$ 13,18/kg (48,90% de aumento).

Salient
ou
que a
empresa
substituta ofereceu preços menores e atendimento mais adequado,
o que, na visão do Condomínio,
revela abuso na prática comercial da
Apelada
.

Argument
ou
que o contrato é de adesão, sem possibilidade de discussão de cláusulas
, em especial a penal,
configurando-se situação típica de cláusula leonina.
Em vista disso, i
nvoc
ou
o art. 54, caput
,
e § 3º, do CDC,
pois
contratos dessa natureza não podem servir de escudo para prestação de serviços deficientes ou para imposição de tarifas desproporcionais.

Com suporte nesse arrazoado,
pediu a improcedência do pedido de pagamento da multa por rescisão imotivada. Em pedido s
ubsidi
ário,
a redução equitativa, nos termos do art. 413 do Código Civil
.

Além do mais, pugnou
pel
a exclusão do valor de R$ 6.400,00
(seis mil e quatrocentos reais)
, cuja origem não teria sido comprovada.

Apresentada a réplica, a instrução foi encerrada com o julgamento antecipado da lide.

Ao prolatar sentença, o Juiz da causa
concluiu que a

relação é eminentemente comercial, com fornecimento contínuo de GLP a granel e comodato de equipamentos, contraprestações recíprocas e negociação com cláusulas expressas, sem demonstração de vulnerabilidade técnica ou jurídica do condomínio capaz de justificar o regime consumerista.

Fundamentou que o
contrato
possui
cláusula de prorrogação automática (item 5.2 do anexo I e cláusula 16.1),
e que
o
primeiro abastecimento foi em 10/01/2018
. Na falta
de denúncia tempestiva, a vigência se prorrogou até 10/01/2024
, de maneira que a
carta
enviada pelo Condomínio em
17/05/2022
, seguida d
a
retirada
dos equipamentos
em 18/07/2022
,
caracteriz
ou
resilição unilateral antes do termo final.

Expôs que a
cláusula penal prevê multa proporcional ao tempo restante, calculada sobre a média das três maiores compras mensais
,

e
multiplicada pelo preço do GLP vigente e pela metade do período faltante.

Obtemperou que a
planilha
apresentada pela Apelada
apontou R$ 38.273,60

(trinta e oito mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
,
cujo valor
não
foi
impugn
ado
tecnicamente
pelo Condomínio, o qual
sustentou abusividade em termos genéricos.

O
J
u
i
z
sentenciante
entendeu que a penalidade compens
ou
a quebra unilateral
e
guarda proporcionalidade com investimentos e com a expectativa legítima de continuidade do contrato.

A
fastou as
alegações
de
falha na prestação dos serviços
de
testes de estanqueidade e vazamentos
, à míngua de
notificação prévia
ou
reclamação formal capaz de caracterizar inadimplemento da fornecedora.
Concluiu, assim que a
ruptura
resultou de opção unilateral do
Condomínio
, sem prova de justa causa contratual.

Sobre os custos com transporte
da remoção dos equipamentos, entendeu que o
valor de R$ 752,46 (
setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos
) está comprovado por nota fiscal.

Por fim, s
obre os valores devidos
, determinou o cálculo do
IPCA desde 18/07/2022 (data da rescisão/retirada) e juros SELIC a partir da citação.

Inconformado, o Condomínio recorreu e, em síntese, devolveu toda a matéria de defesa para o segundo grau de revisão.

A recorrente sustenta
que, ao caso,
aplica
-se
o Código de Defesa do Consumidor
por estar personalizado
como consumidor final por equiparação, em nome da coletividade dos condôminos.

De fato, a jurisprudência pátria admite, em hipóteses excepcionais, o condomínio edilício como consumidor por equiparação, especialmente em ações que versem sobre vícios construtivos ou prestação de serviços essenciais, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, fática ou jurídica.

No caso, ao contrário do
entendimento do Juiz da causa, a
relação jurídica travada entre as partes
não
se revela
eminentemente comercial,
pois o contrato apresentado no ID
299611872 é típico contrato de adesão, sem chance de o Condomínio negociar as
cláusulas específicas
, em especial quanto à possibilidade de cobrança de multa pela rescisão unilateral no período da prorrogação
.

Com efeito, embora a relação tenha por objeto o fornecimento de gás liquefeito de petróleo a
determinado
condomínio, a jurisprudência dominante admite, de forma consolidada, que o condomínio edilício, ao atuar como gestor de interesse coletivo e representar os condôminos
,
destinatários finais do serviço, pode ser equiparado
a
consumidor.

A esse respeito
, trago jurisprudências
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. APLICAÇÃO DO CDC.CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1) Com base na Teoria Finalista Mitigada, aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor em favor de condomínio edilício frente a empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado em face da apelante no caso concreto.

2) A cláusula de renovação automática, unilateralmente inserida no contrato de adesão firmado entre as partes, gera benefício apenas para o fornecedor do insumo, deixando o consumidor em evidente desvantagem, posto que lhe retira o direito de não dar continuidade à relação jurídica estabelecida no momento de seu termo final.

3) Descabimento da multa contratual imposta ante o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual.

4) Recurso conhecido e desprovido
. (
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000979-95.2021.8.08.0011
, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)
.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Condomínio edilício que, atuando em
defesa dos seus condôminos, equipara-se a
consumidor.
Aplicabilidade do CDC, com inversão do ônus da prova. Rescisão contratual ocorrida depois do escoamento do período de fidelidade inicialmente contratado. Inadmissível pretensão de cobrança de multa pela ré por rescisão ocorrida depois da renovação automática do contrato, quando já atingido o período mínimo de fidelização. Expectativa econômica da ré,
alcançada.
Direito à rescisão do contrato sem imposição da penalidade, a qual está sendo exigida como forma de inadmissível fidelização renovada automaticamente. Recurso desprovido
.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10162290720218260576 São José do Rio Preto
, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 21/10/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)
.

Logo, sem delongas,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, sobretudo diante da
vulnerabilidade técnica, fática ou jurídica
do Apelante
quanto

a
os serviços prestados pela empresa Apelada.

No caso, é i
ncontroverso que a contratação
, iniciada em
04/01/2018
,
foi rescindida
pelo Condomínio
em
17/05/2022
,
ou
seja, durante o transcurso do prazo da 1ª prorrogação, o que motivou a empresa Apelada a pro
mover a
cobrança
judicial
de multa
pela rescisão antecipada
, no montante de
R$ 38.273,60
(trinta e oito mil duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)
.

Ora, está muito claro que a
rescisão ocorreu muito depois do escoamento do período de fidelidade contratado inicialmente,
que foram de
36
(trinta e seis)
meses
, terminado em 04/01/2021.

No que diz respeito à cláusula de fidelidade,
a meu ver,
há falta de justificativa para sua manutenção após a renovação/prorrogação
automática

do contrato, vez que superada a hipótese que a havia autorizado inicialmente.

Ressalte-se que a fidelização não pode ser simplesmente prorrogada automaticamente, sob pena de o contratante ficar sujeito, de forma permanente, às penalidades na hipótese de rescisão antecipada
e imotivada, como ocorreu no caso concreto
.

Isso significa que
, uma vez transcorrido o prazo de vigência contratual previsto inicialmente, a expectativa econômica da
empresa Apelada
foi devidamente alcançada e, inclusive por isso, a parte
contratante (Condomínio Apelante)
passou a ter direito à
rescisão do contrato sem a imposição de qualquer penalidade
, tal qual se vê na espécie
.

Dessa forma, para que a fidelização
também

pudesse ser renovada, cumpria à
Apelada
demonstrar
, por meio de prova documental,
ter informado a
o Condomínio contratante
quanto a
os
novos benefícios oferecidos a partir da renovação contratual, seguindo-se da devida aceitação expressa do consumidor
(por equiparação)
a esse respeito, o que não ocorreu.

No caso, a Cláusula 14.1.2 traz
a seguinte regra:

Isto é, segundo a Cláusula 14.1 (Cláusula Penal), a resilição unilateral após o período de fidelização (36 meses iniciais)
implicaria em multa pecuniária pelos custos dos investimentos efetuados pela empresa de fornecimento de gás liquefeito
.

Respeitadas as razões
do Juiz de 1º grau
, deve ser reconhecida a nulidade da
s
aludida
s
cláusula
s 14.1 e 14.1.2
, pois não
há previsão equivalente em favor do consumidor, o que implica em desvantagem exagerada, decorrente do desequilíbrio contratual.

Além disso, a
Apelada
não comprovou que os investimentos realizados para o cumprimento das obrigações assumidas não foram recuperados durante os quatro anos de vigência contratual, ônus que a ela competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nos termos do artigo 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

“
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,

que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada,
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”
.

Nesse sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Condomínio edilício que, atuando em defesa dos seus condôminos, equipara-se a
consumidor.
Aplicabilidade do CDC, com inversão do ônus da prova. Rescisão contratual ocorrida depois do escoamento do período de fidelidade inicialmente contratado.
Inadmissível pretensão de
cobrança de multa pela ré por rescisão ocorrida depois da renovação automática do contrato, quando já atingido o período mínimo de fidelização. Expectativa econômica da ré,
alcançada.
Direito à rescisão do contrato sem imposição da penalidade, a qual está sendo exigida como forma de inadmissível fidelização renovada automaticamente. Recurso desprovido.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 10162290720218260576
São José do Rio Preto, Relator.: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 21/10/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)
(Sem destaques no original)
.

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) – Condomínio edilício que se equipara a consumidor. Destinatário final do produto – Inteligência do artigo 2º, parágrafo único, do CDC – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato – Inexigibilidade – Ausência de previsão contratual equivalente em favor do
consumidor.
Desequilíbrio contratual. Cláusula nula de pleno direito, por implicar em desvantagem exagerada (art. 51, IV, § 1º, CDC). Jurisprudência recente deste
E.
Tribunal, inclusive,
envolvendo a mesma fornecedora. Sentença mantida. Recurso improvido
.

(
TJ-SP - AC: 10948742420188260100 SP 1094874-24.2018.8.26.0100
, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)
.

Nesse sentido, assim como há a liberdade de negociar, também há a liberdade de rescindir, sendo indiferente para a solução do caso se
o Condomínio Apelante tenha
formaliz
ad
o
,
ou não
,
reclamações a respeito da
prestação dos serviços ou da
elevação dos preços junto a
Apelada,
antes mesmo de notificá-la, não sendo este pré-requisito a autorizar o distrato unilateral.

Aliás, nos termos da cláusula décima oitava (18.1)
,
é prerrogativa de ambas as partes a resilição do ajuste
.

Assim
sendo,
é abusiva a cláusula que, mesmo após prorrogação
automática
do contrato, prevê a incidência de pena por rescisão contratual,
porque
sujeita a parte contrária a quase que a vinculação obrigatória à relação contratual.

Assent
adas todas essas premissas e enfrentadas todas as questões, por qualquer ângulo que se analise,
é de rigor a
reforma da sentença, sobretudo quanto ao gasto com o transporte dos equipamentos, cujo ônus
é
da empresa fornecedora, e não da contratante, que já cumpriu seu papel na relação contratual.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao recurso
, reformo integralmente a sentença e
julgo improcedente
o pedido de cobrança de multa e de reembolso do valor de transporte.

De conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência.

Deixo de aplicar h
onorários advocatícios
recursais por não ter lugar quanto o recurso é provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025